Tribunal: STF
Processo: AI 396304
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Processual. Competência da Justiça do Trabalho
(CF, art. 114). Contrariedade que, no caso, depende de
interpretação de norma infraconstitucional (Lei paranaense
10.219/92), em que se fundamentou o acórdão recorrido para
delimitar a competência da Justiça Especializada. Demais questões
constitucionais não prequestionadas (Súmula 282).
Regimental não provido.